Tribunal: TJDFT
Processo: 0752151-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de r. decisão que, em ação de reintegração de posse, concedeu a liminar requerida para determinar a reintegração da parte autora na posse do bem objeto da demanda. O Réu, em razões, alega que o imóvel pertence ao Espólio de seu genitor, do qual, juntamente com sua mãe, a Agravante, é herdeiro necessário. Afirma que não foi realizada a partilha, sendo, pois, caso de composse pro indiviso do acervo hereditário. Afirma que “vive em apenas uma das casas construídas no lote, que tem passagem livre, não causa obstrução e nenhum impedimento ao restante do lote, onde a Agravada vive”. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão agravada, indeferindo-se a liminar requerida na origem. É a suma do necessário. Decido. Segundo dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, considero plausíveis as alegações do Agravante no sentido de que, na qualidade de herdeiro necessário do Espólio proprietário do bem, teria direitos sobre o imóvel objeto da reintegração de posse. Embora à Autora, na qualidade de cônjuge sobrevivente do autor da herança, seja assegurado o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar (art. 1.831 do CC), consta a informação de que a genitora reside em outro imóvel e que a casa objeto da presente ação tem acesso independente e não obstaculiza a moradia da Autora. Alegação em sentido contrário necessita de aprofundamento nas provas dos autos, o que inviável nesta fase processual. Diante do exposto, entendo por bem DEFERIR O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, pelo menos até ulterior pronunciamento do i. Colegiado. Atribuo à presente decisão força de mandato. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se com urgência. Brasília, 8 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator